Tribunal: TJDFT
Processo: 0703023-29.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE. EFEITO OPE LEGIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. NÃO CONFIGURAÇÃO. HIPÓTESE EM QUE CABÍVEL A SUSPENSÃO DO FEITO. INTELIGÊNCIA, POR ANALOGIA, DO ART. 922, DO CPC. ERROR IN PROCEDENDO VERIFICADO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em cumprimento de sentença, extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de perda superveniente do interesse de agir, em razão da existência de penhora mensal de percentual de verba salarial destinada à satisfação do crédito exequendo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se a penhora de percentual de remuneração da parte executada autoriza a extinção do cumprimento de sentença por ausência superveniente de interesse de agir.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de efeito suspensivo carece de interesse, pois a apelação possui efeito suspensivo ope legis (CPC, art. 1.012).
4. A extinção da execução pressupõe a ocorrência de uma das hipóteses taxativamente previstas no art. 924 do CPC, dentre as quais não se inclui a simples efetivação de penhora sobre percentual de remuneração, que não implica satisfação integral da obrigação nem extinção total da dívida, subsistindo o interesse de agir enquanto não quitado o débito.
5. A penhora mensal de verba salarial indica apenas a possibilidade de adimplemento futuro e gradual do crédito, sendo inadequada a extinção do feito. Nessa hipótese, é cabível a aplicação analógica do art. 922 do CPC, a fim de suspender a execução durante o período necessário ao pagamento integral, preservando-se o controle judicial e possibilitando a retomada dos atos executivos em caso de interrupção dos descontos.
6. Error in procedendo caracterizado pela extinção prematura do feito executivo. Sentença cassada.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 924; art. 922; art. 1.012; art. 1.013; art. 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC, 0704230-70.2022.8.07.0012, Rel. DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, p. 13.12.2022. TJDFT, APC, 0714549-32.2019.8.07.0003, Rel(a). DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, p. 11.02.2025. TJDFT, APC, 0732213-08.2021.8.07.0003, Rel(a). SANDRA REVES, 7a Turma Cível, p. 11.03.2026.